Tribunal: TJDFT
Processo: 0727572-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No processo: 0727572-15.2023.8.07.0000 REQUERENTE: GUSTAVO IGOR DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Por se tratar de peça elaborada pelo próprio requerente, leigo, encaminhem-se os autos para a douta Defensoria Pública, junto ao Juízo da Vara de Execuções para que, diante do pedido do requerente, maneje instrumento processual adequado, se for o caso. Cumpra-se. Brasília, 12 de julho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator